Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725666-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: EMANUELA SURISADAI VIEIRA RECORRIDO: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por EMANUELA SURISADAI VIEIRA, objetivando revogar medidas cautelares. O Núcleo de Análise de Processos Oriundos do 1o Grau cerificou que o recurso deveria ter sido protocolado na Vara de Origem (fl. 11). Instada a se manifestar, a recorrente pediu a homologação da desistência do recurso, sem custas e honorários (fl. 15). Homologo, portanto, o pedido de desistência, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do inciso XIII do artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal. Após as providências de praxe, arquivem-se estes autos. BRASÍLIA-DF, 21 de julho de 2023 19:28:15. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora